Tribunal: STF
Processo: ARE 1327946
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIARIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. MAJORAÇÃO DO TETO PROMOVIDA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Ne's 20/98 E 41/2003. APLICAÇÃO IMEDIATA DO NOVO TETO. DECISÃO DO STF. NÃO APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CALCULO DA SECAL CONTRARIO PRETENSÃO DO RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É possível a aplicação imediata do novo teto previdencidrio trazido pela EC 20/98 e EC 41/03 aos beneficios concedidos em data anterior, desde que considerados os salários-de-contribuição utilizados no momento do cálculo do beneficio. Este entendimento restou corroborado pelo julgamento proferido pelo Supremo Tribunal ,Federal, em caso semelhante, quando da apreciação do RE 564354/SE em 08/09/2010, tendo como Relatora a Ministra Cármen.



    2. Tratando-se de questão de direito intertemporal, é imperioso salientar que a imediata aplicação de teto para beneficios previdenciários anteriormente concedidos, com fundamento agora constitucional, não implica em retroagdo da lei nem desconstituição do ato jurídico perfeito (CF, art. 5°, XXXVI), na medida em que não determina o pagamento de novo valor aos beneficiários, mas sim permite a incidência do novo teto para fins de cálculo da renda mensal de beneficio.



    3. Em face da dúvida suscitada com a aplicação do Parecer de Cálculos Judiciais da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, e por se tratar de revisão de beneficio derivado do "buraco negro", o feito foi convertido em diligência para que a SECAL apresentasse manifestação.



    4. Entretanto, no caso sob análise, o Setor de Cálculo foi taxativo ao afirmar que ao evoluirmos o salário de beneficio originalmente encontrado, sem considerar os tetos previdencietrioS, aplicando o coeficiente utilizado no momento da concessão (76%) encontramos a nova renda mensal, em dezembro/ 98, no importe de R$ 816,66, valor inferior ao teto estabelecido pela EC no. 20/98 (R$ 1.200,00) e abaixo também do teto vigente antes da Emenda (R$1.081,50). Evoluindo o mesmo valor até dezembro/ 2003, sem limitação ao teto, apuramos uma renda mensal no importe de R$1.272,15, valor inferior ao novo patamar estabelecido pela EC n°. 41/ 2003 (R$ 2.400,00), e abaixo também do teto vigente antes da Emenda (R$ 1.869,34), conforme se verifica a planilha anexa. Diante do acima exposto, salvo melhor entendimento de V. Exª, não encontramos diferengas a serem apuradas por conta do novo limite de teto estabelecido pela EC 20 de 1998 e EC 41 de 2003, de acordo com nossa planilha demonstrativa, em anexo."



    5. Recurso da parte autora desprovido. Sentença mantida.



    6. Honorários advocaticios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais ficam suspensos por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente